Tribunal: TJPA
Processo: 0005607-43.2020.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005607-43.2020.8.14.0061

RECORRENTE: IZAIAS FAUSTINO DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de legítima defesa encontra comprovação inequívoca no contexto probatório, a ponto de ensejar a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o reconhecimento da legítima defesa exige-se prova robusta e incontroversa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e a intenção de proteger direito próprio ou alheio.

4. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige prova cabal da causa excludente de ilicitude.

5. O conjunto probatório impede o reconhecimento da legítima defesa, pois as declarações das testemunhas, colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não corroboram a versão apresentada pelo réu, gerando dúvidas acerca da configuração da legítima defesa, o que inviabiliza a pretendida absolvição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A absolvição sumária com base na legítima defesa exige a demonstração cabal de seus requisitos, sendo inviável o acolhimento da tese quando as provas não evidenciam de forma inequívoca a excludente de ilicitude.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, II, 25 e 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que pronunciou IZAIAS FAUSTINO DE ALMEIDA pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 20792607).

O recorrente postula pela absolvição sumária, sustentando que agiu em contexto de legítima defesa (ID 20792614).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20792615), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20792617).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23322347).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física. Além disso, ressalta-se que a versão do réu, como bem apontado pelo juízo singular, não foi corroborada por nenhuma das testemunhas presentes no momento dos fatos, como se nota no fragmento abaixo transcrito:

Quanto à autoria, o acervo probatório oferece indícios suficientes de que recaia sobre o réu a responsabilidade criminal pelo fato descrito na denúncia. Com efeito, a testemunha CLÍCIA FERNANDA, dona do salão de beleza onde os fatos ocorreram, e presente no momento, no que interessa ao processo, afirmou que o réu matou a vítima; que viu o réu desferindo golpes de faca na vítima; que a ex-companheira do réu queria ficar com a vítima, mas o réu se opunha; que soube que o réu já tinha ameaçado a vítima tempos atrás; que viu Augusto no chão e Isaías, em cima dele, dando socos com a faca; que as facadas foram dadas para matar; que quando o réu chegou a vítima foi para o quarto, mas o réu foi atrás e tudo começou; que seu filho viu quando o réu chegou armado e disse para a vítima: “agora eu vou te matar”; que pediu para o réu parar, mas ele lhe olhou e não parou; que uma vizinha sua viu quando o réu chegou armado e tentou lhe avisar, mas ela não ouviu.

Por sua vez, a testemunha LELIA DOS SANTOS SOUSA, Assistente Social da Polícia Civil, afirmou em juízo que participou da oitiva da criança que presenciou os fatos e de outra pessoas de prenome Talita, os quais revelaram que na cozinha da casa alguém entrou, tirou algo da cintura e falou: “agora a gente vai conversar”; que réu e vítima entraram em luta corporal; que Talita viu uma faca na cintura do réu; que o réu chutou a porta do quarto e foi para cima da vítima; que não viram a vítima com arma.

DANIELA SILVA DOS SANTOS, ex-companheira do réu e possível pivô da briga, afirmou que o réu chegou calmo e, após retornar para buscar um brinquedo de seu filho, encontrou a vítima, momento em que os fatos aconteceram; que quando o réu viu a vítima disse: “cara, tu de novo com a minha mulher?”; que o motivo da briga foram ciúmes do réu, pois ela e a vítima tiveram um caso; que a vítima não reagiu no momento em que o réu a abordou; que pediu para o réu parar e o tirou de cima da vítima.

[...]

Analisando os autos, constata-se que, de fato, há suficientes indícios de que o réu tenha ceifado a vida da vítima, conforme relatado pela denúncia.

Os depoimentos colhidos em fase policial e em juízo apontam para tal conclusão e estão corroborados por sua confissão.

Resta, entretanto, perquirir acerca da ocorrência de legítima defesa, causa excludente de ilicitude.

O reconhecimento da presença de uma excludente de ilicitude, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, reclama comprovação inequívoca de sua ocorrência. Esse, contudo, não é o caso dos autos.

A bem da verdade, há fortes indícios de que a agressão teria sido iniciada pelo réu, de modo que o ferimento que sofrera tenha derivado da tentativa da vítima de se defender.

A versão sustentada pelo réu não foi corroborada por nenhuma das testemunhas presentes no momento, inclusive a criança ouvida em sede policial, que presenciou a cena.

Desse modo, não há como acolher, no presente momento processual, a tese defensiva encampada nas alegações finais, e sustentada pelo réu em autodefesa (ID 20792607, págs. 2/3).

À vista disso, dou especial relevância ao entendimento de que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023).

Por derradeiro, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024